Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO RÉU. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DA SEDE DO BANCO. OPÇÃO DO AUTOR. CABIMENTO.
1. Tratando de ação fundada em direito pessoal, de regra, o art. 46 do CPC fixa o domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral).
2. Ademais, figurando o consumidor no polo ativo da demanda, deve ser respeitada a opção do autor pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco réu, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
3. A norma processual (Lei n. 14.879/2024), embora a aplicação imediata aos processos pendentes, em regra não possui efeitos retroativos, segundo o art. 14 do CPC, a Teoria dos Atos Processuais Isolados e o princípio tempus regit actum.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.